Tribunal: TJPA
Processo: 0386339-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0386339-33.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL. Agravo Interno NA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
PENSÃO POR MORTE. GENITORA DO EX-SEGURADO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
Igeprev
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 5463386), mediante a qual confirmei a sentença de primeiro grau, cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DE EX-SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO À PENSÃO REQUERIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
julgamento monocrático.

Em suas razões (id. 5963609), o agravante defendeu a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência de direito à pensão previdenciária e a insuficiência de prova documental, pois a agravada não comprovou a qualidade de dependente.

Aduziu que deve obediência a LCE nº 039/2002 e ao princípio da legalidade, previsto nos arts. 5º, II e “caput” do 37 da CF/88.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 6277281.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que confirmou a sentença de primeiro grau, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que existem nos autos documentos que respaldam o pedido da agravada, tais como
identidade de endereços; certidão do óbito ocorrido no dia 02-07-2013; certidão de casamento do falecido com a Sra. Maria Zuleide Martins, com averbação do divórcio consensual em 22-02-2013; declaração expedida pela Gerência de Cadastro do Igeprev, informando acerca da inclusão da apelada como dependente; cadastro na Sociedade Funerária Ananindeua, constando a apelada como dependente do ex-segurado; documento fornecido pelo Igeprev, onde consta a apelada como dependente; certidões negativas expedidas pela Secretaria Municipal de Administração de Marituba e do Instituto Nacional do Seguro Social, atestando o não recebimento pela apelada de qualquer benefício previdenciário; Carteira de Trabalho demonstrando a inexistência de vínculo empregatício atual e requerimento e negativa administrativa do pedido de pensão por morte formulado pela apelada
, satisfazendo-se, portanto, o disposto nos arts. 6º, V e § 5º, da LCE nº 039/2002 c/c 22, § 3º, incisos I a XVII do Decreto Federal nº 3.048/1999.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Igeprev, nos moldes da fundamentação supra.

MAJORO os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021